Tribunal: TJMT
Processo: 1019436-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019436-81.2019.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
AGRAVADO:- AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA – EPP
TERCEIROS INTERESSADOS:- TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA e outros
Agravo de Instrumento n. 1019436-81.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial, determinou a expedição de ofício aos Cartórios competentes, para que sejam suspensos os procedimentos de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao Banco Sicoob e Banco Bradesco, conforme consta no pedido de id 26636192, durante o período de blindagem.
A agravante alega que inicialmente a agravada requereu a suspensão do procedimento em relação ao imóvel, com matrícula n. 39.588 do 5o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá pelo período da blindagem, o que foi deferido.
Diz que, na sequência, pleiteou a extensão dos efeitos dessa medida aos imóveis objeto das matrículas n. 56.715 e 56.962 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, e n. 2.708 (Fazenda Paraíso), 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.
Aduz que se trata de créditos garantidos por alienação fiduciária e, portanto, não submetidos aos efeitos da Recuperação Judicial.
Afirma que as salas comerciais, vaga de garagem e propriedade rural dados em garantia não são bens essenciais à atividade produtiva da empresa, pois atua no ramo de agência de viagens, turismo e venda de passagens, por isso pode continuar suas atividades em outro local sem que isso lhe traga prejuízo.
Pleiteia o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a expedição de ofício aos Cartórios competentes, para que sejam suspensos os procedimentos de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente ao Banco Sicoob e Banco Bradesco, conforme consta no pedido de id 26636192, durante o período de blindagem.
Afirma que os imóveis objeto da garantia não são essenciais ou indispensáveis à atividade produtiva da agravada, que está em Recuperação Judicial.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não há evidência de dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Se provido o Recurso no mérito, a agravante terá seu pedido atendido com a reforma do decisum.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator